Tribunal: TJES
Processo: 5002459-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002459-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: PATRICK LIMA CARVALHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002459-92.2023.8.08.0030

RECTE.: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECDOS.: PATRICK LIMA CARVALHO e EVELYN SESANA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM POR APLICATIVO. COBRANÇA SUPERIOR AO INFORMADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DO TRAJETO INICIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Patrick Lima Carvalho e Evelyn Sesana Pereira em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, aduzindo a segunda requerente que em 07/02/2023 solicitou uma corrida pelo aplicativo Uber, totalizando R$ 8,10 (oito reais e dez centavos), mediante utilização do cartão de crédito do primeiro requerente, no entanto, ao chegar no seu destino final o motorista não encerrou a viagem, totalizando uma corrida no valor de R$ 72,19 (setenta e dois reais e dezenove centavos). Buscam, assim, a devolução do valor pago a maior, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5157680, destacando basicamente que os autores não comprovaram que não pediram ao motorista que os deixasse em local diverso do pretendido, o que é comum em corridas via aplicativo. A ré ofertou RI no ID 5158046, sendo contrarrazoado pelos autores no ID 5158051.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor de PATRICK, o valor de R$ 64,09 (Sessenta e quatro reais e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% da citação e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), da propositura da demanda. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora PATRICK, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial, em relação a autora EVELYN”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do primeiro requerente, considerando que a corrida ora em questão foi descontada diretamente de seu cartão de crédito, conforme ID 5157666, conferindo-lhe legitimidade para pleitear indenização a título de danos materiais e morais. Da mesma forma, afasto a preliminar de ilegitimidade da ora recorrente, posto que o entendimento dominante é o de que a
“empresa exerce atividade de aproximação e intermediação entre consumidores e motoristas, por meio de aplicativo, com o escopo de fornecer transporte privado, atuando na cadeia de fornecimento de serviços e comprometendo-se à sua fiel execução”
(TJSP; Apelação Cível 1004878-78.2019.8.26.0100; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019). No mérito, a falha na prestação dos serviços é manifesta, considerando que caberia à requerida demonstrar que a coautora Evelyn solicitou ao motorista que desviasse do trajeto originalmente estabelecido, a teor do art. 373, II do CPC, até porque, influenciaria diretamente no valor apresentado no momento do início da viagem e o efetivamente cobrado (R$ 8,10 → R$ 72,19). Considerando que nada foi comprovado neste sentido, a cobrança imposta mostrou-se abusiva, sendo cabível a restituição da importância de R$ 64,09 (sessenta e quatro reais e nove centavos). Já no que se refere aos danos morais, trata-se de simples cobrança indevida, não sendo capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, ainda mais pela pequena monta do valor discutido nos autos, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso, motivo pelo qual afasto a condenação imposta.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de julgar improcedente o pedido relativo aos danos morais. No mais, permanece na íntegra o comando sentencial. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo ser aplicado ao caso concreto a teoria do desvio produtivo do consumidor ou perda de tempo útil apta a fundamentar o pedido de danos morais suportados, tendo em vista o desgaste, a demora excessiva e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial do imbróglio decorrente do pedido de reembolso do valor cobrado indevidamente pela Uber, o que só será resolvido mediante o ajuizamento de demanda judicial.

Nesse sentido, voto pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais e, via de consequência, e pela condenação da recorrente pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 20% sobre o valor total da condenação, nos ditames do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.